Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703530-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT e GILVAM JOAQUIM COSMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. INCIDÊNCIA REGRAS DO CDC. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA SEGUNDA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO DA PRIMEIRA RÉ. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré não merece prosperar. Isso porque, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica a responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam na cadeia de consumo, nos moldes do artigo 7, o parágrafo único, do CDC. 2. Consoante o art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural. 3. Precedentes desta Corte consolidam o entendimento que a prestadora de plano de saúde até pode estipular as doenças que terão cobertura contratual, mas não lhe é permitido restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente quanto a tais enfermidades. Nesta hipótese, se a doença está coberta pelo plano, é dever da prestadora fornecer o tratamento indicado, inclusive se tratando de medicamento que não consta em rol da ANS. 4. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o medicamento pleiteado é a única alternativa possível para o devido tratamento da doença. 5. Assim, não há, então, óbices de natureza legal ou contratual que possam justificar a recusa da prestadora do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado pelo beneficiário enfermo, de sorte que merece ser reformada a sentença objurgada. 6. A empresa de plano de saúde que, de maneira injustificada, recusa-se a fornecer medicamentos indispensáveis à saúde de segurado seu, sob o frágil argumento de que havia cláusula contratual amparando sua conduta, acaba por lesar direitos da personalidade, mais precisamente ameaça ao direito à vida e à integridade psicológica do consumidor, pois além de o apelado já se encontrar em situação bastante fragilizada, em decorrência do problema de saúde enfrentado, teve que suportar a negativa do fornecimento do medicamento sem justificativa plausível, o que enseja sua condenação por indenização por danos morais. 7. O caso em tela trata-se de causa dotada de relativa simplicidade em face da recorrência da matéria nos tribunais e de tramitação rápida, razão pela qual entendo que a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar mínimo. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o da segunda requerida e parcialmente provido da primeira ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 10 da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que não estaria obrigada a fornecer medicamento que não consta no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), uma vez que este é taxativo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873, e do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 (ID 26388915). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10 da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 26388915). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027